Tribunal: TJPA
Processo: 0006192-11.2016.8.14.0005
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006192-11.2016.8.14.0005

RECORRENTE: ELIELSON SOUZA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0006192-11.2016.8.14.0005

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART.121, § 2º, II e IV, C/C ART. 14, II, TODOS DO CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. A FASE DE PRONÚNCIA REQUER SOMENTE O CONVENCIMENTO DA PROVA DE MATERIALIDADE DO DELITO E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICA-SE O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA. JUÍZO COMPETENTE PARA APRECIAÇÃO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão realizada aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Presidida pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0006192-11.2016.8.14.0005

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ELIELSON SOUZA DA SILVA, irresignado com os termos da decisão (Id.

13187002 - Págs. 1-6) proferida pelo MM. juízo de direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que o pronunciou nos termos do art. 121, § 2°, II e IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal, sujeitando-o ao julgamento perante o Tribunal do Júri, tendo como vítima Kelli Cristina Garcia Loureiro.

Narra a denúncia que no dia 14/05/2016 por volta das 22h30m, na Rua Coronel José Porfírio, na vila do Chico do Tatu, município de Altamira, o recorrente atentou contra vida da vítima, pulando em sua direção e desferindo dois golpes de arma branca. Logo após, a vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Regional, sendo submetida a cirurgia (Id. 13186977 - Págs. 1-2).

Pugna o recorrente pela reforma da decisão recorrida, a fim de excluir a qualificadora do motivo fútil (Id. 13187014 - Págs. 1-7).

Contrarrazões pelo improvimento do recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a decisão recorrida (Id. 17358033 - Págs. 1-2).

Decisão mantida pelo juízo
a quo
(Id 13187031 - Págs. 1-2).

Por fim, a d. Procuradoria de Justiça (Id. 17791596 - Págs. 1-3), manifestou-se pelo improvimento do presente Recurso em Sentido Estrito, no sentido de que seja mantida a decisão de pronúncia atacada.

É o relatório do necessário.

Sem revisão, conforme art. 610, CPP.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

O Recurso em Sentido Estrito tem como único capítulo impugnatório a exclusão da qualificadora por motivo fútil, diante da fragilidade probatória e a insuficiência de elementos idôneos relacionados à qualificadora.

Por outro lado, o caderno investigatório e as provas produzidas em juízo, apontam controvérsia sobre a existência do motivo fútil na prática do delito.

Em depoimento em sede policial, a testemunha Sales Gomes de Oliveira, assevera que o recorrente possuía desentendimentos anteriores com o depoente e com a vítima (Id. 13186907 - Pág. 4).

Na oitiva da vítima em juízo, Kelli Cristina Garcia Loureiro, esta afirma que já teria animosidade anterior com a família do recorrente (Id. 13186990):

(...) “
Que teve uma discussão anterior com a mãe do acusado (recorrente),
não sabe explicar se as facadas que sofri foi em relação a esse desentendimento
; grifo nosso.

Em juízo, no interrogatório, o recorrente traz versão que ratifica o motivo fútil, (Ids.

13186984- 02m52s a 05m50s/ 13186986-01m03s):

“(...)
Que não foi agredido pelo Sales e nem antes
; “Que foi atrás do Sales para me defender de, mas não vi o Sales na hora
” (...) “
Que o Sales passou na frente da minha casa fazendo gesto obsceno e mostrando uma faca, aí atrás dele para me defender
;” grifo nosso.

Desse modo, não se demonstrou de forma inequívoca a inexistência da qualificadora, isso porque há provas que apontam erro sobre a pessoa (por vingança) e discórdia pretérita entre a vítima (Kelli) e o recorrente.

Assim, a exclusão da qualificadora não merece guarida, isso porque o afastamento nessa fase deve ser demonstrado de forma incontroversa e absolutamente improcedente, o que não consta nos autos. Desse modo, o juízo competente para averiguar as qualificadoras deve ser o Conselho de Sentença.

Nessa mesma toada, é a jurisprudência do STJ.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Precedentes.
2. O pleito de afastamento das qualificadoras demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via, consoante o enunciado sumular n. 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 830.308/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017). Grifo nosso.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 17/05/2024